Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS LEGAIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL IREGULAR. INCLUSÃO DE SOCIEDADE NO POLO PASSIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional. Apenas nas hipóteses e nos exatos termos legais se justifica sua decretação.
2. Em interpretação teleológica dos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (CPC), o exame da presença dos pressupostos da desconsideração deve ocorrer após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sob essa perspectiva, o pedido para instauração do incidente processual deve conter tão somente fundamentação que, em tese, configure hipótese de desconsideração. Apenas após a devida instrução probatória, o juiz deve concluir pela desconsideração ou não.
3. Embora distintos os institutos jurídicos – sucessão empresarial e desconsideração da personalidade –, para que seja redirecionado o processo de origem é necessária a prévia instauração de incidente, nos termos do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para garantir o contraditório, a ampla defesa e possibilitar a dilação probatória.
4. Os elementos preliminares apresentados indicam que o pedido de instauração de incidente deve ser deferido para verificar a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, por sucessão irregular com desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. Recurso conhecido e provido.